Tribunal: TJPA
Processo: 0001367-62.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001367-62.2010.8.14.0028

APELANTE: SALIM MOUSSALLEM QUADROS

APELADO: MARINEZ A COIMBRA & CIA LTDA, MARINEZ ARAUJO COIMBRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0001367-62.2010.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

EMBARGANTE: SALIM MOUSSALEM QUADROS

ADVOGADO: MARCONDES SANTOS – OAB/PA 11.763

EMBARGADO: MARINEZ A. COIMBRA E CIA LTDA

ADVOGADO: BRUNA COIMBRA PIANHO – OAB/PA 21.861

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador.

2. A parte recorrente embora devidamente advertida no id. 19324582 - Pág. 6, ainda assim escolheu manejar os presentes embargos de declaração com caráter meramente protelatório, motivo pelo qual aplica-se à parte embargante a sanção de multa fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, uma vez que configurada a hipótese de embargos manifestamente protelatórios, visto que deduzidos com pretensão manifestamente impertinente, descabida e infundada, baseadas em premissa falsa.

3. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SALIM MOUSSALEM QUADROS, em face do acórdão de id. 19324582, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICA. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR
INDEFERIMENTO À OITIVA DAS PARTES. OITIVAS DESNECESSÁRIAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ACORDO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE ACERVO PATRIMONIAL. DÉBITOS E CRÉDITOS ANTERIORES DIVIDIDOS PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PESSOAS JURÍDICAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA A SER RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

Inconformado, o embargante aduz há nulidade no Acórdão de id. 19324582, tendo em vista que não houve a sua intimação acerca da data do julgamento no plenário presencial, inviabilizando assim a realização de sustentação oral, cujo pedido foi deferido por esta relatoria.

Alega que após a retirada da pauta virtual, o recurso foi incluído na pauta presencial para julgamento na sessão do dia 30 de abril de 2024. Contudo, dia 23 de abril o sistema registra a retirada de pauta e embora não tenha havido publicação de reinclusão, o Embargante fora surpreendido com o julgamento da sessão do 30 de abril de 2024, mesmo tendo havido a informação no PJe de retirada de pauta.

Alega ainda que há omissão quanto à reconhecida existência de matéria de fato controvertida que permitia (e exigia) a produção de provas, motivo pelo qual entende deve ser reanalisada a preliminar de apelação acerca do cerceamento de defesa.

Defende também que o acórdão é omiso quanto as confissões das embargadas acerca da sua condição de sócio em outros feitos judiciais, além da possibilidade de reconhecimento da sociedade de fato independente da formalização contratual e, dos reflexos patrimoniais constituidos durante a relação de união estavel. Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para que seja reconhecida a nulidade do julgamento devido a não publicação de reinserção do feito em pauta de julgamento, bem como para que seja sanada a omissão/contradição apontada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 19606143.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui nulidade ante a não publicação de reinserção do feito em pauta de julgamento, bem como, omissão em relação a existência de matéria de fato, bem como, em relação as confissões das embargadas acerca da condição de sócio do embargante, em outros feitos judiciais, além da possibilidade de reconhecimento da sociedade de fato independente da formalização contratual e, dos reflexos patrimoniais constituídos durante a relação de união estável.

Ocorre que, ao contrário do que foi alegado pelo embargante, o acórdão embargado manifestou-se expressamente acerca da inexistência de relação jurídica a ser reconhecida.

No que tange a alegada nulidade de julgamento, verifico que ao contrário do que alega o embargante, houve sim a sua intimação acerca da pauta do julgamento em plenário presencial.

Na realidade, o patrono do embargante fora devidamente intimado na data de 19/04/2024 acerca da inclusão do feito na pauta presencial do dia 30/04/2024.

Enquanto que a intimação publicada na data de 23/04/2024 dizia respeito a retirada do feito da pauta virtual que se iniciara naquela mesma data.

De modo que não havia razão para republicação da intimação de inclusão em pauta de julgamento no plenário presencial, uma vez que o feito fora retirado apenas da pauta virtual e não da presencial, como quer fazer crer o embargante.

Ademais, bastaria o patrono do embargante acessar o sistema PJE, na aba sessões, para visualizar que o feito se encontrava devidamente pautado para a 14ª sessão ordinária Presencial, datada para o dia 30/04/2024.

Deste modo totalmente insubsistente a alegação de nulidade por falta de intimação de pauta.

No que tange a alegada omissão acerca de matéria de fato controvertida que permitia (e exigia) a produção de prova testemunhal, verifico que o acórdão ressaltou de forma clara e precisa que: “... o colhimento do depoimento pessoal das partes pouco contribuiria para que a tese do

recorrente fosse comprovada, já que a recorrida não estaria obrigada a produzir prova contra si mesmo, sendo insuficiente a mera possibilidade de confissão servir de embasamento para anular a sentença por falta
de oitiva das partes”.

Vejamos ainda o seguinte trecho do acórdão acerca desta matéria: “No caso em análise, observo não haver comprovação de qualquer prejuízo às partes em decorrência de não terem sido ouvidas pelo juízo, já que, como este bem frisou, a questão envolve análise documental, principalmente, no que se refere ao termo de dissolução da união estável, onde ficou definida a divisão dos bens e as disposições dela advindas no que concerne à empresa requerida”.

Portanto, restou devidamente fundamentada a desnecessidade da prova testemunhal requerida.

Em relação as supostas confissões e reflexos patrimoniais durante a união estável, verifico que o acordão embargado reconheceu que a dissolução da união estável trouxe a divisão do acervo patrimonial, e, conquanto seja posterior à constituição da empresa, não fez qualquer meação relativa a seu patrimônio, mas tão somente à sua frota de veículos.

Na realidade, o embargante busca reavaliar um acordo celebrado entre as partes, que fora homologado judicialmente durante a dissolução da união estável, pois a ação executória é anterior ao acordo de partilha decorrente da dissolução da União
Estável.

Logo, se na partilha dos bens ficou estabelecido que em relação a empresa MARINEZ A. COIMBRA, só seria dividido a frota de veículos (id. 6312422 - Pág. 15), não se pode agora pleitear a modificação dos termos do acordo, através da presente demanda declaratória, devendo o embargante, se for o caso ajuizar a demanda cabível, pois esta via declaratória é totalmente incabível para tal intento.

Note-se que em relação a outra empresa, M.A.Coimbra, consta expressamente no referido acordo, que haveria a divisão igualitária, na proporção de 50%, de todos os créditos e débitos, restando claro que a intenção no acordo era mesmo, a de se afastar tal pleito em relação a empresa embargada.

Deste modo, totalmente descabidas as omissões alegadas pela parte embargante, a qual se utiliza da ação inadequada para pleitear a modificação do acordo homologado judicialmente, no afã de aumentar a sua parte do acordo.

Por fim, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão/contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 19324582 - Pág. 6, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/09/2024